Tribunal: STF
Processo: HC 244451
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HIGIDEZ. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu o Habeas Corpus nº 924.954/MG (e-doc. 6). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado, juntamente com outras quatro pessoas, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. II, III (última parte) e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), por 4 vezes, sendo três na modalidade tentada, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa apenas para afastar a qualificadora da torpeza em relação a dois homicídios tentados. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, não haver indícios de autoria suficientes para a pronúncia. Destacam a inidoneidade das supostas confissões prestadas por corréus na fase investigatória, pois negada a participação da defesa técnica nas oitivas. Conforme aduzem, os depoimentos não foram ratificados em juízo, tendo se baseado a pronúncia nos depoimentos indiretos de policiais presentes nos interrogatórios ocorridos na fase inquisitiva. Sublinham, ainda, que o depoimento de uma das vítimas sobreviventes, prestado na fase investigativa, não foi renovado na etapa judicial. Concluem que a pronúncia teve, como fundamento, elementos exclusivos do inquérito policial e testemunhos indiretos de policiais.



    5. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do processo de origem. No mérito, buscam a anulação do acordão por meio do qual confirmada a sentença de pronúncia, despronunciando-se o paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    9. A razão de ser dessa etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.



    10. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    11. No caso concreto, o Juízo de origem, na decisão de pronúncia, considerou presentes a materialidade dos delitos e os indícios de autoria com base nas seguintes premissas:



    “A materialidade dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, está perfeitamente descrita nos autos, tendo em vista os laudos de exame corporal de Ben-hur e Heitor, ID 7738293189, p. 11/19, e ID 7739138008, p. 83/86, e laudo de necropsia de Roberth, ID 7738293190, p. 91/96, e ID 7738293191, p. 1/8. 



    Apuram-se os indícios de autoria nas declarações prestadas pela vítima Heitor, ID 7738293187, p. 31/33, que descreve os fatos ocorridos no Areião, local até onde diz ter sido seguido por Pascoal e onde se encontravam, juntos, Joel, Cleiton e Thalles, sendo atribuído a este os disparos de arma de fogo.



    Há, ainda, as declarações prestadas, no inquérito, pelo acusado Joel, ID 7739138006, p. 9/11, que afirma ter levado as armas até o remansinho, entregando-as a Thalles e Cleiton, noticiando, ainda, que Pascoal estava seguindo as vítimas e, já no remansinho, teve contato com Cleiton e Thalles, os quais efetuaram os disparos com as armas de fogo, as quais foram recolhidas por Maicon que saiu do local em uma moto, estando na garupa o acusado Marcos Vinícius. 



    Por sua vez, as declarações prestadas por Pascoal no inquérito, indicam que Thalles, Joel e Cleiton estavam realmente juntos no remansinho, onde também estavam Marcos Vinícius e Maicon, estando Thalles armado. Revelam, tais declarações, que Pascoal, a pedido de Thalles foi verificar onde estavam Roberth e Heitor e, passada a informação da localização dos mesmos, Thalles, Cleiton e Joel foram até lá, noticiando-se, depois, a ocorrência dos tiros que vitimaram Roberth, Heitor e Ben-hur naquela localidade. 



    É fato que Joel, em Juízo, não ratificou suas declarações; e Pascoal preferiu permanecer calado. Contudo, as informações que trouxeram no inquérito não podem ser descartadas, sendo razoável a nova postura adotada em juízo, porque viram-se também alvo da acusação como autores do fato. 



    Por outro lado, não se pode descartar o depoimento da Autoridade Policial, colhido judicialmente, que descreve toda a dinâmica dos fatos, conforme por ela apurado, em perfeita consonância com as declarações de Joel e Pascoal no inquérito, bem como com as declarações da vítima sobrevivente, Heitor, que, segundo consta, teria procurado a Delegacia imediatamente após os fatos e prestado suas informações praticamente ainda “no calor dos acontecimentos”.



    As declarações desta vítima não foram reproduzidas em juízo, pois, segundo consta, por medo de sofrer novo “atentado”, deixou a Comarca sem informar paradeiro. 



    Os indícios de autoria estão presentes, sendo certo que os elementos colhidos no inquérito não podem ser descartados como fonte de embasamento para a decisão de pronúncia. (...).” (e-doc. 4; grifos nossos). 



    12. A conclusão foi mantida pelo Tribunal de Justiça ao apreciar o recurso em sentido estrito, conforme reprodução dos trechos pertinentes:



    “Na delegacia de polícia, Heitor prestou declaração minuciosa sobre a dinâmica dos fatos criminosos e esclareceu a autoria delitiva: 



    “PERGUNTADO disse QUE: presta declarações na presença de seus genitores EDMAR GOMES DA SILVEIRA e LUCIANA BOZZA, tendo a esclarecer o seguinte: Que no dia 25/01/2018 o declarante acordou cedo e foi para a casa de sua namorada, deixando seu irmão ROBERTH dormindo; Que por volta de 08:30 horas retornou da casa de sua namorada e ao chegar em sua residência seu irmão ainda estava dormindo tendo acordado por volta de 09:00 horas; Que permaneceram em casa, tendo lavado suas roupas e fez o almoço, já que seu pai estava trabalhando fora e sua mãe estava para a cidade de Muriaé fazendo hemodiálise; Que por volta de 13:00 horas foram até a casa de IZAEL, chamando-o para irem para o local conhecido como ‘areião’ tomar banho no rio glória; Que IZAEL aceitou o convite e juntos foram para o areião; Que depois de algum lá chegou BEM HUR, acompanhado de dois amigos desconhecidos para o declarante; Que cerca de duas semanas antes de ocorrer o homicídio do qual seu irmão foi vítima o declarante e seu irmão observaram que PASCHOAL, FILHO DO CULUTE estava lhes seguindo pelas ruas de Miradouro, ‘onde quer que nos ia ele tava atrás’, como se expressa; Que o declarante e seu irmão desconfiaram desse comportamento de PASCOAL, e pensaram que ele poderia estar lhes vigiando para THALLES, uma vez que PASCOAL é usuário de drogas e adquiria tal substância entorpecente de CLAYTON; JOEL que mora com ROMARIA, THALLES, ANAILTON e BIRO-BIRO; Que naquele dia não foi diferente o declarante e seu irmão perceberam que PASCOAL estava lhes seguindo, pois quando passaram pela Pracinha debaixo para irem até o areião, PASCOAL estava naquela praça e os seguiu; Que PASCOAL lhes seguiu até certo ponto e quando teve a certeza que o declarante, ROBERTH e IZAEL estavam no areião retornou seguindo na direção, indo para o Rio; Que algum tempo depois, quando estavam na estrada vicinal que passa pelo local, se preparando para retornar a Miradouro, observaram que em sentido contrário estavam vindo THALLES, cujo apelido é ‘2L’, JOEL, que mora com ROMÁRIA e CLAYTON, V° ‘CL’; Que JOEL estava sem camisa, de bermuda, com um boné de cor branca, CLAYTON trajava um boné de cor verde, não sabendo informar a cor da bermuda e THALLES trajava uma bermuda marca LONE, nas cores branca e rosa; Que todos estavam descalços e de repente, quando estavam cerca de 03 (três) metros do declarante, ROBERTH e IZAEL, THALLES tirou do bolso de sua bermuda uma arma de fogo tipo ‘BERETA’, cor preta, calibre .22 e sem dizer nada efetuou um disparo que atingiu ROBERTH o qual começou a correr em direção a um barranco, mas caiu em seguida, do lado de cima da estrada; Que o declarante e IZAEL começaram a correr, tendo THALES efetuado vários disparos com a arma de fogo na direção do declarante e IZAEL; Que o declarante percebeu que alguns dos disparos estavam acertando seus braços, tendo em determinado momento THALLES parado de efetuar disparos de arma de fogo; Que em momento algum CLAYTON E JOEL pediram QUE THALLES parasse de efetuar os disparos contra o declarante e IZAEL; Que pode esclarecer que antes desse fato acontecer, seu irmão ROBERTH já havia lhe comentado que tinha visto com ‘MAICOM BAMBU’ a arma tipo BERETA, cor preta, calibre .22 que THALLES utilizou para atirar contra o declarante, IZAEL e seu irmão ROBERTH, ceifando-lhe a vida; Que posteriormente ouviu comentários de que quando THALLES na companhia de JOEL e CLAYTON foram ao encontro do declarante, seu irmão ROBERTH e IZAEL, os elementos conhecidos pela alcunha de BIRO-BIRO e MAICOM BAMBU estavam nas imediações, escondidos no meio do mato, e ambos teriam levados os elementos para cometerem o homicídio do qual ROBERTH, seu irmão foi vítima; Que pode dizer nesse momento que a motivação do crime deve-se ao fato de que seu irmão ROBERTH começou a traficar a substância entorpecente conhecida popularmente como ‘maconha’ no Bairro do Japão, fato este que não agradou THALES, Vº ‘2L’ que passou a fazer ameaças de morte a ROBERTH; Que mesmo sendo ameaçado de morte, ROBERTH ainda continuou a fazer tráfico de drogas na região do Bairro Japão, por um período de dois a três meses, e, todas as vezes que THALLES se encontrava com o declarante e ROBERTH voltava a fazer ameaças de morte a seu irmão onde quer que estivesse, fato este que aconteceu num determinado dia a noite, por volta de 21:30 horas na Praça Santa Rita, região central da cidade, visto que todos os elementos ligados ao crime na cidade de Miradouro sabem o horário que os policiais militares param de trabalhar durante a noite; Que naquele dia THALLES estava armado com um revólver calibre .32 e estava acompanhado de CLAYTON; Que não sabe informar de quem seu irmão adquiria a droga que vendia na cidade de Miradouro; Que o declarante esclarece que também ficou sabendo que THALLES estava na posse de uma moto ‘FAZER’, cor vermelha a qual era roubada e circulava com a mesma só no morro; Que THALLES relatou que esta moto seria usada para ‘matar’; Que THALLES também costuma circular numa motocicleta YBR, cor preta, PLACA PVN-1432, licenciada na cidade de Muriaé, que estava na posse de BIRO-BIRO, moto esta que é utilizada para o transporte de arma e drogas que buscam na cidade de Muriaé. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.” (sem destaque no original, ordem 2, p. 29/33). 



    As informações prestadas por Heitor foram validadas pelo recorrente Joel, o qual explicou à autoridade policial o motivo do homicídio contra Roberth bem como a divisão de tarefas entre os corréus a fim de garantir o êxito do propósito delituoso: 



    “INQUIRIDO DISSE: QUE presta declarações tendo a esclarecer o seguinte na presença de CLAUDIOMAR RIBEIRO SERAFIM, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, 127 Centro - Miradouro/MG, tendo a esclarecer o seguinte; Que o declarante tem o costume de ir ao local conhecido como ‘remansinho’ na companhia de ROMARIA, sua companheira, com quem já está morando há cerca de um ano; Que inclusive ROMARIA está grávida de quase nove meses; Que por esse motivo o declarante e ROMARIA não vão mais ao remansinho; Que no final do mês passado o declarante se encontrava em casa, quando foi chamado por CLEITON e ‘2L’ para irem até o remansinho; Que 2L é o apelido de THALLES; Que CLEITON e ‘2L’ estavam com duas armas calibre .22 e pediram que o declarante levasse as armas para eles até o remansinho; Que ao chegarem no remansinho o declarante devolveu as armas para 2L e CLEITON; Que pouco depois das 13:00 horas PASCOAL DO CULUTE chegou no remansinho; Que Pascoal já estava seguindo as vítimas de um lado para outro em Miradouro; Que Pascoal ficou por cerca de 20 (vinte) minutos na companhia declarante, 2L e CLEITON; Que o declarante viu PASCOAL conversar com CLEITON e 2L e em seguida saiu e foi em direção a cachoeira do Pai Inácio; Que PASCOAL ficou por algum tempo sumido e ao retornar foi direto falar com 2L e CLEITON; Que em seguida CLEITON e 2L saíram na direção da cachoeira Pai Inácio, tendo o declarante os seguido, parando na curvinha de onde pode visualizar ROBINHO, HEITOR vindo na direção desta cidade, enquanto 2L e CLEITON iam na direção deles; Que do local onde estava o declarante percebeu que 2L falou alguma coisa, apontando uma arma de fogo na direção de ROBINHO e começou a atirar nele enquanto CLEITON sacou a outra arma de fogo e efetuou disparos contra HEITOR, que correu na direção do declarante; Que antes de ocorrer o homicídio as armas estavam guardadas na casa de MAYCON BAMBU que tinha conhecimento de que iria ocorrer o homicídio do qual ROBINHO seria vítima; Que BIRO-BIRO e MAYCON BAMBU estavam no remansinho; Que após ocorrerem os disparos que vitimaram fatalmente ROBINHO deixando HEITOR ferido MAYCON BAMBU montou numa moto vermelha, aparentando ser uma ‘YAMAHA FAZER’ indo na direção onde estavam 2L e CLEITON, retornando em seguida; Que o declarante esclarece que MAYCON BAMBU apanhou as ‘peças’, se referindo aos revólveres que estavam com CLEITON e 2L, e em seguida, quando chegou nas proximidades da Copasa BIRO- BIRO montou na garupa da moto e saíram do local com as armas utilizadas no crime; Que as armas ficaram guardadas na casa de MAYCON BAMBU; Que tanto BIRO-BIRO, quanto MAYCON BAMBU tinham ciência de que iriam matar ROBINHO naquele dia; Que antes desse fato acontecer o declarante não tinha visto MAIYCON BAMBU na referida moto. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.” (sem destaque no original, ordem 13, 9/11). 



    Ainda na fase inquisitiva, Pascoal Afonso admitiu que Thalles Fernando havia lhe dado a incumbência de localizar os irmãos Roberth e Heitor bem como que, no dia 25/01/2018, informou ao corréu onde eles estavam. Disse, ainda, que Thalles Fernando, Joel e C.R.O., tão logo souberam pelo depoente que Roberth e Heitor estavam no “Areião”, dirigiram-se para lá. Afirmou que Thalles Fernando trazia consigo uma arma de fogo, mas não soube dizer se Joel e C.R.O. também carregavam algum artefato bélico. Alegou desconhecer o intento homicida do trio: 



    (...)



    Em sentido semelhante, Ben-Hur Costa Rocha afirmou que, no retorno do passeio ao “Areião”, encontrou-se com Roberth, Heitor e “outro moreno de cabelo pintado de loiro” [Izael], e, de repente, começou a ouvir tiros. O ofendido percebera que havia sido atingido por um dos disparos e, por isso, correu em direção à Copasa até ser socorrido por um veículo que o levou ao Hospital São Paulo, em Muriaé/MG. A narrativa dessa vítima evidencia o “animus necandi” dos autores: “o declarante percebeu que foram disparados muitos tiros, com certeza mais de 10 (dez) tiros”. Além disso, Ben-Hur informou que ficou seis dias internado na unidade hospitalar e mais de um mês sem trabalhar por conta das lesões sofridas. Sobre a autoria, esclareceu não ter visto quem atirou contra ele e os demais ofendidos, mas, dias depois, ouviu dizer que teria sido Thalles Fernando; complementou: “que ouve comentários pelas ruas desta cidade que THALLES é perigoso e seus familiares tem medo de que THALLES ou alguém possa ainda tentar contra a vida do declarante simplesmente pelo fato de estar naquele local quando os fatos aconteceram” (ordem 14, p. 79/81).



    (...)



    Na fase acusatória, parte das testemunhas tiveram os depoimentos reduzidos a termo e outra parte gravados (PJe Mídias).



    (...) 



    “Advertida na forma da Lei, inquirida pelo MM. Juiz, às perguntas perguntas do MP respondeu: que indagado se os réus estão envolvidos em tráfico disse que estamos presentes do pior que há em Miradouro, um câncer; que o problema se deu porque Roberth começou a vender droga e Tahlles que se julga o chefe ameaçou Roberth diversas vezes e como Roberth não parou de vender Thalles pediu ao Pascoal para monitorar os passos do Roberth e na primeira oportunidade ceifou a vida dele; que a investigação foi rápida e simples porque houve sobreviventes; que o irmão de Roberth, Heitor, também vítima, já indicou os autores; que os investigados Joel e Pascoal confessaram cada qual a sua participação; que Joel, segundo relato filmado, foi com as armas até a cachoeira e lá passou as armas para Thalles e Cleiton executarem Roberth e Heitor; que Pascoal assumiu que Thalles pediu a ele para monitorar as vítimas e no dia dos fatos Pascoal foi ao local e esteve com todos os outros réus e Thalles pediu para que Pascoal constatasse se as vítimas estavam mais a frente; que diante da reposta positiva, Thalles, Joel e Cleiton foram ceifar a vida de Roberth e Heitor; que Maycon ' Marcos estavam prestando apoio a Thalles e Cleiton, que foram embora com eles; que Maycon guardou as armas posteriormente; que as armas não foram encontradas; que Heitor e Izael, quando ouvidos manifestavam medo dos acusados; que Heitor contou tudo por amor ao irmão morto; que os acusados põe temor na cidade; que Joel e Pascoal narraram de forma límpida a participação de todos, inclusive do menor; que ' depoimento na delegacia de Joel e Pascoal foi gravada em áudio e vídeo; que a narrativa de confissão de Joel e Paschoal era compatível com a perícia do local e os depoimentos das vítimas; que a única divergência foi que Joel não se coloca na hora da execução e essa presença dele é relatada pelo Heitor; que os executores dos tiros seriam Thalles, Cleitone Joel; que acha que foram usadas armas calibre 22; que o Thalles é ‘O beira mar de Miradouro’; que ele continua exercendo poder sobre os demais mesmo preso e este último assinado em Miradouro, do André Bagão, tem o dedo dele. Dada a palavra ao Dr. André, que o depoente não aprofundou tanto na investigação da participação de Cleiton porque a própria vítima relatou a participação dele assim como Joel e Pascoal; que a oitiva de Joel e Pascoal se deu no mesmo dia da prisão deles; que não se recorda se eles foram ouvidos sobre outros fatos; que não havia advogados com eles no momento. Dada a palavra ao Dr. Agnaldo: que o depoente participou do depoimento de Joel; que o depoente o ouviu uma vez, quando o filmou; que não sabe se ele foi ouvido mais vezes; que acha que foi colhido depoimento de Marcos Vinícius na cadeia em Carangola; que o depoente acha que estava em Carangola mas não participou da oitiva; que não se recorda se o depoimento de Joel e Paschoal foi no mesmo dia em que foi negado o acesso do Dr. Agnaldo e Dr. Jofran aos rés; que em Miradouro em meio a operação aparecem advogados e querem acesso aos envolvidos; que isso não é possível porque a operação não se encerrou, o efetivo é pequeno, há aglomeração de pessoas e familiares; que se recorda se foi nesse dia, ou em outra operação, certa vez foi pedido aos advogados que aguardassem que a operação se encerrasse para ter acesso aos clientes. Dada a palavra às Dras. Verena e Cláudia: nada quiseram perguntar. Dada a palavra ao Dr. Karlo: que não sabe se houve alguma denúncia anônima nesses autos; que o depoente filmou o depoimento de Paschoal e Joel e crê que foi juntado aos autos; que perguntado como Thalles pode estar exercendo a chefia da mercancia de drogas em Miradouro, mesmo preso, o depoente disse que esses elementos estarão no IP que apura a morte de André Bagão; que na fase inquisitorial a linha de investigação foi pelo depoimento da vítima porque nada melhor que uma testemunha ocular para robustecer os fatos; que não se recorda tido advogado acompanhando o e Paschoal. Dada a ao Dr. depoimento de Joel Helder: que é policial civil há 17 anos; que o depoente tem conhecimento do instituto da delação premiada; que pelo depoente não foi oferecido nenhum benefício do gênero aos ouvidos Joel e Paschoal; que se recorda que cumpriu busca na residência de Maycon para encontrar as armas, de infrutífera; que não dava mais para aprofundar nisso porque as armas não foram encontradas; que tem informações que lhe foram passadas sobre a participação de Maycon mas essas pessoas não vão aparecer; que essas informações não lhe foram passadas anonimamente mas por pessoas que não querem ser identificadas; que não se recorda se Heitor disse que Maycon estavam presentes. NADA MAIS.” (“sic”, dep. PC George Ardson Silva Andrade, ordem 22, p. 63/65).”



    Tayroni Spindola Borges, delegado de polícia, disse em juízo que trabalhou em Miradouro/MG por cinco anos. Informou que Thalles Fernando “é o criminoso de maior potencial na Comarca de Miradouro hoje”. Declarou que o grupo comandado por Thalles Fernando domina o comércio de drogas na Cidade de Miradouro e coopta adolescentes na faixa dos 16 anos de idade. Sobre os fatos em julgamento, contou que Roberth vendeu drogas no município sem a anuência de Thalles Fernando, por isso aquele foi ameaçado de morte por este. Sem embargo, Roberth insistiu em desafiar Thalles Fernando, por isso o homicídio foi premeditado. Pascoal Afonso vigiou a rotina do ofendido para que ele fosse atacado em situação de vulnerabilidade. Quando Roberth chegou à cachoeira, Pascoal Afonso avisou Thalles Fernando. O delegado disse que os autores atiraram contra todas as pessoas presentes: o irmão de Roberth também foi alvejado, mas conseguiu fugir. Em seguida, dois comparsas de Thalles Fernando pegaram as armas para escondê-las. Ressaltou que o motivo do homicídio seria tão somente a ameaça à hegemonia no tráfico de drogas provocada por Roberth. Relatou, ainda, que os familiares de Roberth ficaram com medo de os criminosos retornarem a fim de concluir a execução, por isso todos foram para a delegacia de polícia. Destacou que, depois, um dos recorrentes descreveu a dinâmica delitiva tal qual o irmão de Roberth havia feito. Explicou que Thalles Fernando estava solto há somente três dias, porque, antes disso ele fora preso temporariamente por conta de outra investigação na qual se suspeitava que ele estivesse atacando motoristas na BR 116, durante a noite.“ (e-doc. 2; grifos nossos).



    13. Diferentemente do que alegado pelos impetrantes, observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciavam a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, em relação aos indícios de autoria, que a decisão foi baseada, especialmente, nas confissões detalhadas dos corréus Joel e Paschoal, no depoimento de uma das vítimas sobreviventes (Heitor), os quais, embora colhidos na fase investigativa e não confirmados em juízo, foram corroborados por depoimentos prestados na fase judicial pela autoridade policial e outros dois policiais civis. 



    14. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    15. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao hab